Tribunal: TJMT
Processo: 1038496-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038496-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCIA DE SOUZA SANTOS VINE - CPF: 979.887.901-53 (RECORRIDO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038496-03.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Aguas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Recorrida:

Marcia de Souza Santos Vine

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato de locação, com firma reconhecida, bem como a solicitação de troca de titularidade da unidade consumidora, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 4.304,59 (quatro mil trezentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça.

4.
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora,
na modalidade
in re ipsa
e
CONDENAR
a parte Ré a ressarci-los no valor
justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito 26/03/2019) e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

A Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor total de R$ 4.304,59, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Promovida, em recurso, sustenta que houve a solicitação de troca de titularidade da unidade consumidora, sendo apresentado contrato de locação com firma reconhecida da Autora, sendo portanto, todos o débito legitimo, ocasionando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, somente na fase recursal é que a Promovida carreou aos autos o contrato de locação para a troca de titularidade da unidade consumidora. No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que foi respeitado o contraditório, tendo em vista que o autora apresentou suas contrarrazões no ID 103330047, e impugnou os documentos juntados, alegando sobretudo não ser o momento oportuno de juntada.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Pois bem. Da analise dos autos, verifico que foi juntado pela Reclamada, documentos que comprovam a existência de 11 faturas inadimplidas pelo período de 10/2017 a 08/2018, ante a solicitação de troca de titularidade dos débitos realizada pelo Sr. Leodocir Luiz Schmaedecke Junior que apresentou o contrato de locação firmado com a Autora, em que há o reconhecimento de firma, correspondente ao período dos débitos. Assim, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021